Tribunal: STF
Processo: RHC 51268
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-28
Data de publicação: 1973-08-28

Ementa:
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. SUA IMPROCEDENCIA, DESDE QUE
A DENUNCIA DESCREVE, DE MODO MINUNCIOSO, FATOS QUE CONFIGURAM O
CRIME DE FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO (ART. 318 DO CÓDIGO PENAL).
OUTROSSIM, SEGUNDO OS ELEMENTOS INDICADOS NA SENTENÇA NÃO SE TRATA
DE SIMPLES SONEGAÇÃO FISCAL. CONFLITO DE DEFESAS, EXERCITADAS POR UM
MESMO ADVOGADO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. DE UM
LADO, VE-SE QUE O RECORRENTE E UM CO-RÉU CONSTITUIRAM, POR LIVRE
ESCOLHA, UM MESMO DEFENSOR; E, POR OUTRO, NÃO SE APRESENTA LIMPIDA A
EXISTÊNCIA DE INTERESSES EM CONFLITO, DE MODO A MERECER SOLUÇÃO NO
ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. A FIXAÇÃO DA PENA, SE NÃO CONSTITUI MODELO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 42 DO C.
PENAL), TAMBÉM NÃO SE APRESENTA POSSIVEL DE ANULAÇÃO. SE HÁ
INJUSTIÇA, NÃO E REPARAVEL MEDIANTE HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, POR FORÇA DE PRESCRIÇÃO (ART. 146). DESDE QUE HOUVE
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SE CONFIGURA A PRESCRIÇÃO
ALEGADA:
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.